Tribunal: STJ
Processo: 5063408-93.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217690 - RS (2025/0201010-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JOHN LENNON GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: JEVERSON VALTER LEONEL BARCELLOS - RS057731
LARISSA NATHUSA CONCEIÇÃO ENES - RS120117
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE
DINHEIRO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO
FAVORÁVEL A CORRÉU.
1. A manutenção da prisão preventiva do recorrente foi fundamentada na
gravidade
concreta
do
delito,
envolvendo
organização
criminosa
especializada em lavagem de capitais, o que é permitido conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. As condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade e
residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva,
considerando os elementos que indicam a necessidade de sua manutenção.
3. O pedido de extensão dos efeitos da decisão favorável ao
corréu Matheus foi indeferido, pois as condições fáticas e processuais do
recorrente não são similares às dele, conforme análise da instância ordinária.
4. O pedido de extensão relacionado ao corréu Alexandro de Oliveira não foi
analisado pela instância antecedente, sendo inviável o debate na instância
superior, sob pena de supressão de instância.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
27/11/2025
03/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA52863712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:21:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 0cbd4b9a-9b2d-4b47-827c-225d6bbcefee

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52863712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:21:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 0cbd4b9a-9b2d-4b47-827c-225d6bbcefee

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217690 - RS (2025/0201010-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JOHN LENNON GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: JEVERSON VALTER LEONEL BARCELLOS - RS057731

LARISSA NATHUSA CONCEIÇÃO ENES - RS120117
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE
DINHEIRO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO
FAVORÁVEL A CORRÉU.
1. A manutenção da prisão preventiva do recorrente foi fundamentada na
gravidade
concreta
do
delito,
envolvendo
organização
criminosa
especializada em lavagem de capitais, o que é permitido conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. As condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade e
residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva,
considerando os elementos que indicam a necessidade de sua manutenção.
3. O pedido de extensão dos efeitos da decisão favorável ao
corréu Matheus foi indeferido, pois as condições fáticas e processuais do
recorrente não são similares às dele, conforme análise da instância ordinária.
4. O pedido de extensão relacionado ao corréu Alexandro de Oliveira não foi
analisado pela instância antecedente, sendo inviável o debate na instância
superior, sob pena de supressão de instância.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por JOHN LENNON
habeas corpus
GONCALVES DA SILVA contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que denegou a ordem no HC n. 5063408-
93.2025.8.21.7000/RS (fls. 413/417), mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo
Documento eletrônico VDA52001108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/11/2025 07:58:46
Código de Controle do Documento: d1ea7dda-624a-42a3-85fa-c2c3fe1c138d

de Direito da 2a Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização
Criminosa e Lavagem de Dinheiro (Processo n. 5233369- 14.2024.8.21.0001/RS – fls.
483/522).
O recorrente sustenta estar preso preventivamente, desde 11/12/2024,
acusado da prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, em
razão de apenas duas condutas, consistentes no recebimento de R$ 1.000,00 (mil reais)
e a posse de um veículo automotor (fls. 440/441).
Aduz a ausência de dolo na lavagem e insignificância fática, destacando
que não se configura lavagem sem dolo de ocultação/dissimulação, não tendo sido
demonstrado o proveito econômico por ele, o que revela a desproporcionalidade da
prisão preventiva (fl. 443).
Em relação à posse do veículo, afirma que o bem está declarado no seu
imposto de renda, as parcelas foram adimplidas com renda própria, inclusive após a
prisão e a cadeia negocial anterior gerou óbice administrativo (inclusive B.O. n. 3323/2023
/100934), sem sua participação nas tratativas pretéritas (fls. 443/445).
Defende a desnecessidade da segregação cautelar diante da ausência de
e da suficiência de cautelares diversas, pontuando, ainda, as
periculum libertatis
condições pessoais favoráveis (primariedade, trabalho lícito, residência fixa e família
constituída) e possibilidade de monitoramento eletrônico (fls. 447/448).
Assevera que é cabível a extensão dos efeitos da decisão que revogou a
prisão preventiva dos corréus Matheus dos Santos Luzardo e Alexandro de Oliveira (art.
580 do CPP) por similitude fático-processual (fls. 451/452).
Requer, assim, a revogação da custódia, com ou sem a aplicação de medidas
cautelares alternativas.
Liminar indeferida nas fls. 777/780.
Intimado, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 868/874).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52001108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/11/2025 07:58:46
Código de Controle do Documento: d1ea7dda-624a-42a3-85fa-c2c3fe1c138d

O recurso comporta parcial conhecimento, no entanto, nessa extensão, não
merece provimento.
Inicialmente, esclareço que, muito embora o
tenha sido apenas
habeas corpus
parcialmente conhecido, foi transcrita decisão anterior que analisou os fundamentos
invocados pela defesa acerca da ausência de fundamentação da prisão preventiva, o que
possibilita o conhecimento, nesse aspecto, do recurso.
Ao manter a prisão preventiva do recorrente, o Tribunal de Justiça adotou a
seguinte fundamentação (fls. 413/414 – grifo nosso):
Isto porque a legalidade da segregação cautelar já foi apreciada nos autos no
HC no. 5379103- 48.2024.8.21.7000, que denegou a ordem de habeas corpus, por
considerar que "No juízo de origem o paciente é investigado por fazer parte de
. Analisando os autos
uma Organização Criminosa voltada à lavagem de dinheiro
do Inquérito Policial, bem como o expediente de Pedido de Prisão Preventiva,
depreende-se que se trata de vasta investigação, envolvendo diversos
. Contudo, necessário que se atente para a situação individual de cada
indivíduos
um, bem como a para a sua participação na dita Organização Criminosa. Em relação
ao paciente John Lennon apurou-se, inicialmente, que recebeu uma quantia em
dinheiro oriunda de Fabrício dos Santos Moreira, por determinação de Juliano
Biron - este apontado nas investigações como Líder da Organização Criminosa.
Com relação ao pagamento efetuado, consta uma troca de mensagens em
Fabrício e Juliano indicando ser o adimplemento referente a 'prestação da
semana'. Na continuidade das investigações constatou-se que John Lennon
possui duas empresas, sendo que uma delas realizou uma transferência
alienta-se que em
bancária para Luana de Braga na quantia de trinta mil reais. S
relação a Luana foram apontados diversos envolvimentos com outros investigados
na operação. Ainda, apurou-se que John Lennon realizou diversas
Diante do
movimentações financeiras com outros investigados na operação.
que consta nos autos, vislumbro, por ora, ser caso de manutenção da Prisão
Preventiva nos termos da decisão combatida, satisfatoriamente fundamentada e
lastreada em critérios de necessidade, adequação e proibição do excesso,
constantes no artigo 282 e seguintes do Código de Processo Penal, fulcrada também
no preceito constitucional do artigo 93, inciso IX, e no artigo 315 do Código de
Processo Penal, considerando as circunstâncias do fato e a gravidade concreta do
delito" (grifos apostos).
[...]
Feitas tais considerações, passo a análise da remanescente questão de fundo,
nos limites de cognição próprios a este habeas corpus, precisamente o pleito de
extensão de efeitos da decisão proferida em relação em relação ao corréu
MATHEUS DOS SANTOS LUZARDO, em favor do qual foi concedida a substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Quanto à matéria, estabelece o artigo 580 do Código de Processo Penal, que:
“no caso de concurso de agentes (Código Penal,
, a decisão do recurso
art. 25)
interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter
exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”
Contudo, nos termos dos fundamentos já expostos por ocasião do
indeferimento da liminar, as condições do corréu MATHEUS DOS SANTOS
LUZARDO e do paciente não apresentam similitude.
Isto porque, ainda que nenhum dos dois detenha posição de liderança no
grupo criminoso, as circunstâncias das suas participações na estruturada
organização criminosa são diferentes (tanto que foram denunciados por fatos
distintos: Matheus - 1o, 14o, 15o, 16o e 43o; John Lennon - 1o, 3o e 31o), havendo
Documento eletrônico VDA52001108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/11/2025 07:58:46
Código de Controle do Documento: d1ea7dda-624a-42a3-85fa-c2c3fe1c138d

particularidades que autorizam a manutenção da custódia preventiva. Embora
o repasse do valor de R$ 30.000,00 à corré Luana (elemento constante nas
investigações e mencionado na decisão do HC no. 5379103- 48.2024.8.21.7000)
não tenha sido objeto de denúncia, a leitura da peça acusatória, em especial a
descrição do 31o fato (que envolve dissimulação da origem e ocultação da
propriedade de automóvel de expressivo valor - R$ 159.372,00 - em comunhão
de esforços com os corréus Alex Sandro e Jonathan, este último irmão do
paciente e indivíduo diretamente vinculado à Juliano Biron, líder do grupo),
denota o relevante comprometimento do coacto com engrenagem delitiva.
Ademais disso, a inicial acusatória aponta que o paciente possui antecedentes
policiais por tráfico de drogas, estelionato e crime de armas de fogo, o que
denota seu mais aprofundado envolvimento em atividades ilícitas.
Conforme se depreende do trecho do acórdão acima transcrito, não obstante a
defesa tente fazer crer que a conduta do recorrente não seria relevante, a prisão foi
mantida com base na gravidade concreta do delito, especialmente por envolver suposta
organização criminosa especializada na prática de lavagem de capitais, destacando-se,
no acórdão impugnado, o comprometimento do recorrente com a organização.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra
entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do
potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é fundamento
modus operandi
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg
no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
20/4/2023)
Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 940.170/SP, Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, DJe
e AgRg no RHC n. 192.072/BA, Ministro Rogerio Schietti
30/10/2024;
Cruz, Sexta Turma, DJe 22/8/2024.
Destaca-se que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se
justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de
(AgRg no RHC n. 197.732/RJ, relator Ministro Reynaldo
interromper suas atividades
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
15/8/2024)
Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, pois há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando
suficientes as medidas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Documento eletrônico VDA52001108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/11/2025 07:58:46
Código de Controle do Documento: d1ea7dda-624a-42a3-85fa-c2c3fe1c138d

E, em relação ao pedido de extensão dos efeitos em relação às decisões em
que revogada a prisão preventiva dos corréus Matheus dos Santos Luzardo e Alexandro
de Oliveira, verifico que o Tribunal de Justiça apenas realizou a análise em relação ao
primeiro.
Na oportunidade, foi consignado expressamente que o recorrente e o corréu
não se encontram no mesmo contexto fático, de forma que, para desconstituir a
convicção da instância ordinária, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos
autos, providência inviável no rito célere e estreito do
.
habeas corpus
E, no tocante ao pedido de extensão relacionado ao corréu Alexandro de
Oliveira, considerando que o tema não foi analisado pela instância antecedente, não
pode haver o debate nesta Corte, já que caracterizaria indevida supressão de instância.
Ante o exposto,
do recurso e, nessa extensão,
-
conheço parcialmente
nego
lhe
.
provimento
Documento eletrônico VDA52001108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/11/2025 07:58:46
Código de Controle do Documento: d1ea7dda-624a-42a3-85fa-c2c3fe1c138d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 217.690 / RS
Número Registro: 2025/0201010-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
202502010105
50078859620258217000
50478776420258217000
50529708720248210001
50634089320258217000
51256108820248210001
51272128520228210001
51272924920228210001
51293141220248210001 51295383620238217000 51361535820218210001 52333691420248210001
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOHN LENNON GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: JEVERSON VALTER LEONEL BARCELLOS - RS057731
LARISSA NATHUSA CONCEIÇÃO ENES - RS120117
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA52845768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:45
Código de Controle do Documento: 4c34c785-75c5-406c-be47-ee2d731a6b1c

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:45
Código de Controle do Documento: 4c34c785-75c5-406c-be47-ee2d731a6b1c